Tribunal: TJSP
Processo: 1036001-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036001-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
NUNES LUCIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto vencedor convergente o 3o juiz. Sustentou oralmente o Dr. Mateus José
Vieira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19981 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1036001-41.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BRUNA NUNES LÚCIA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
MC
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Mandado
de
segurança. Soldado PM. Pedido de remoção por união de
cônjuges.
Impossibilidade
no
presente
caso
concreto.
Existência de disposição no edital do concurso acerca da
impossibilidade de remoção durante o estágio probatório.
Sentença que denegou a segurança mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruna Nunes Lúcia contra a r. sentença de fls. 141/143, que denegou a
segurança pleiteada objetivando sua remoção da 1a Companhia do 12o
BPM (São Paulo) para um dos batalhões de São José do Rio Preto.
Inconformada, apela a impetrante pugnando pela
reforma do julgado (fls. 147/157).
Contrarrazões às fls. 165/170.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
No presente caso, o apelante impetrou o writ com
pedido obrigação de fazer consistente na sua remoção do 12a Batalhão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Polícia Militar na cidade de São Paulo para um dos batalhões da cidade de
São José do Rio Preto, tendo em vista que é casada com Thaís Vieira
CAtin (fl. 20), servidora pública junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social- INSS (fl. 24).
A apelante foi admitida em 07.12.2017, por meio
de concurso público, para exercer o cargo de Soldado PM e encontrava-se
em estágio probatório quando pleiteou sua movimentação da 1a Companhia
do 12o BPM (São Paulo) para um dos batalhões de São José do Rio Preto.
Pois bem. A despeito de o direito de remoção por
união de cônjuges estar previsto no artigo 130 da Constituição do Estado
de São Paulo, verifica-se que o Edital no DP-2/321/16, que regeu o
concurso no qual a impetrante foi aprovada, estabeleceu expressamente a
impossibilidade de realização de requerimento de remoção durante o
estágio probatório.
Conforme
salientado
pelo
magistrado
sentenciante:
“Com isso, além de a impetrante ser casado com
outra servidora e haver vaga do seu cargo no domicílio do cônjuge, é
necessário que a remoção não afete o interesse público e que a remoção
não seja requerida durante o estágio probatório, conforme Edital no
DP-2/321/16, Capítulo XVII, item 6. No caso dos autos, a impetrante
ainda se encontra em estágio probatório até dezembro de 2020, assim, não
se lhe assiste o direito líquido e certo à remoção. Demais disso, há outros
81 servidores aguardando remoção para o destino pretendido, o que
permite concluir não haver vaga disponível e, dessa forma, não se
vislumbra interesse público no acolhimento de sua pretensão” (fl. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, portanto, que não se discute aqui se a
remoção da apelante geraria ou não prejuízo ao serviço público, tampouco
se discute a proteção especial que deve ser dada à família.
O que se tem, no presente caso concreto, é que a
regra prevista no edital é clara quanto à impossibilidade de remoção
durante o estágio probatório. Ausente, portanto, violação a direito líquido e
certo, como quer fazer crer a apelante.
Segundo entendimento jurisprudencial dessa C.
Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA UNIÃO DE
CÔNJUGES POLICIAL MILITAR Pretensão de remoção para a unidade
sediada no Município de São José do Rio Preto/SP, local onde reside com
seu marido, também policial militar, e sua filha Não cabimento Candidata
que concordou com as regras do edital do concurso, no sentido de que
“durante o estágio probatório, o soldado PM 2a Classe não poderá
pleitear movimentação” Ausência de direito líquido e certo à pretendida
remoção Denegação da ordem mantida. Apelo não provido. (...) Não se
nega a “especial proteção à família”, a que se refere o artigo 226, da
Constituição Federal. Esse direito, todavia, não possui natureza absoluta,
de modo que, para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo
Poder Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela
Administração Pública, o servidor deve comprovar a ocorrência de
ilegalidade, ou seja, que a situação se subsume aos requisitos necessários
para a remoção, o que, na espécie, não se demonstrou” (TJSP, Apelação
Cível no 1022051-62.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, DJE 28.9.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.666
Apelação Cível no 1036001-41.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruna Nunes Lucio
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Coronel PM Diretora de Pessoal da Policia Militar do Estado de São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ADRIANO MARCOS LAROC
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Mandado de segurança. Policial Militar. União de
cônjuges. Indeferimento. Violação de direito
líquido
e
certo
não
demonstrada.
Recurso
desprovido.
Relatório nos autos.
Como ponderado pelas partes e pela D. Desembargadora
Relatora, a Constituição Estadual (art. 130) e a Lei no 10.261/68 (artigos 234 e 235)
preveem transferência de servidores para união de cônjuges num mesmo local, de modo
a preservar a unidade familiar.
Realço, no entanto, que isso só se dará se e quando forem
preenchidos os requisitos intrínsecos ao servidor (ser funcionário público estadual, estar
casado com funcionário público estadual residente em outra comarca, etc.) e também
requisitos objetivos a serem considerados, quais sejam a existência de vagas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência não poder prejudicar o serviço público.
No caso em voga, como está nos autos, há informação da
autoridade impetrada a atestar haver outros oitenta e um servidores no aguardo de
remoção para o mesmo destino pretendido pela impetrante-recorrente, o que permite
concluir, sem dúvida, não haver vaga disponível para atender esse pleito a resultar em
não haver interesse público para acolhimento da pretensão.
Tratando-se de mandado de segurança, colho precisa ensinança
de HELY LOPES MEIRELLES sobre não caber dilação probatória na via mandamental
porque o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver
delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Ensina, ainda, que quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e o seu
exercício no momento da impetração. [...] Por se exigirem situações e fatos
comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança.
[...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de
todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso
de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único). O que se exige é prova
pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante1.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no E.
Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação mandamental
fosse de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento quando a violação
de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de
recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe
procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o
1 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandamento destinado a regê-lo2.
No caso em voga, repito, não há prova pré-constituída sobre
direito líquido e certo da impetrante à transferência por união de cônjuges, pelos
motivos já delineados, a implicar a correta denegação da segurança, e, com essas
observações, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
3o Juiz
2 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly Arquivo
Judiciário, v. 31, pág. 263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
130BFD2C
6
8
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
1332943D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036001-41.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.